Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708126-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARINETE DE MOURA RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL E DA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. FATOS COMPROVÁVEIS POR DOCUMENTOS E POR PERÍCIA. PARCIALIDADE DO PERITO NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE. PACIENTE EM TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER NO INTESTINO. RISCOS INERENTES À TERAPIA. REAÇÕES ADVERSAS. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DEVER DE INDENIZAR. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não se divisa cerceamento de defesa no indeferimento da produção da prova testemunhal e na realização de nova perícia, pois a tomada do depoimento de testemunhas não agregaria subsídios necessários, úteis ou relevantes para a demonstração de fatos que são comprováveis apenas por documentos e por perícia, nos termos do artigo 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1 Não se invalida perícia realizada em conformidade com o artigo 473, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, sem que se comprove a parcialidade do perito. 2. Não se reconhece a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil e a obrigação de indenizar o dano moral, consoante os artigos 186 e 927, ambos do mesmo código, sem que sejam comprovadas a conduta, o dano e o nexo causal. 3. O óbito da paciente decorreu de caso fortuito ou de força maior em consequência de complicações provenientes do risco da quimioterapia, e não de má prestação dos serviços médicos nesse tratamento, que lhe foi ministrado com seu consentimento e de familiares, após prévia obtenção de informações sobre riscos, ficando excluído o nexo de causalidade. 4. A reforma total da sentença determina a inversão do ônus da sucumbência para atribuí-los integralmente à parte sucumbente. 5. Os honorários recursais não majorados na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que as apelações foram providas e a jurisprudência se consolidou no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado (Tema n. 1.059 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça). 6. Apelações conhecidas e providas. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários recursais não majorados. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a responsabilidade dos recorridos pelos danos causados pela morte de sua genitora em decorrência de falha nos serviços médicos prestados pelo ente distrital. Aduz que não se trata de caso fortuito ou força maior, mas de omissão dos profissionais responsáveis pelo tratamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, pois é dever do Estado reparar os danos causados por seus agentes, no exercício de suas atribuições. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, nos sentido de que “(...) O óbito da paciente decorreu de caso fortuito ou de força maior em consequência de complicações provenientes do risco da quimioterapia e não de má prestação dos serviços médicos nesse tratamento, que lhe foi ministrado com seu consentimento e de familiares, após prévia obtenção de informações sobre riscos do tratamento” (ID 55946926), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 37, §6o, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024. Ademais, o reexame da questão da maneira proposta pela recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1479789 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030